Tribunal: TJSP
Processo: 1017105-49.2019.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Embargos de declaração. Oposição pelo apelante. Falta de alusão a quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Propósito explicitamente impugnativo, com pleito de reconsideração do julgado. Embargante que, além disso, inova no objeto recursal, suscitando tema, relativo a pretensa ilegitimidade ad causam ativa, estranho ao objeto do recurso de apelação. O mesmo ocorre quanto à discussão de

Ementa:
Embargos de declaração. Oposição pelo apelante. Falta de alusão a quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Propósito explicitamente impugnativo, com pleito de reconsideração do julgado. Embargante que, além disso, inova no objeto recursal, suscitando tema, relativo a pretensa ilegitimidade ad causam ativa, estranho ao objeto do recurso de apelação. O mesmo ocorre quanto à discussão de mérito em torno dos lucros cessantes, quando o recurso foi voltado, exclusivamente, à anulação da r. sentença por error in procedendo. Falta de interesse recursal por todos esses motivos. Recurso inadmissível temerário, com marcado intuito protelatório. Aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC. Embargos declaratórios não conhecidos, com imposição de sanção.